Tribunal: TJSP
Processo: 1008310-20.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
NULIDADE DE SENTENÇA – Ausência de fundamentação – Vício não verificado – Decisão suficientemente embasada, nela constando as razões do convencimento – Observância do que previsto nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC – Preliminar suscitada pela autora rejeitada.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimo com desconto em conta

Ementa:
NULIDADE DE SENTENÇA – Ausência de fundamentação – Vício não verificado – Decisão suficientemente embasada, nela constando as razões do convencimento – Observância do que previsto nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC – Preliminar suscitada pela autora rejeitada.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimo com desconto em conta bancária negado pela autora – Instituição financeira ré que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação – Fato gerador configurado – Ré que deixou de agir com diligência necessária – Devolução de valores descontados pela ré mantida – Restituição da quantia do contrato pela autora afastada, já que não houve depósito, como reconhecido pela ré e permitido a esta cobrança doutras dívidas objeto da renegociação – Retorno das partes ao status quo ante – Dano moral configurado – Indenização devida, mas em valor inferior ao pleiteado – Recursos parcialmente providos.